Tribunal: STF
Processo: ARE 1456068
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Responsabilidade Civil. Danos Morais. Nexo de Causalidade. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de parcial procedência de ação de indenização por danos morais.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.